Tribunal: TJMMG
Processo: 2000036-74.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000036-74.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/12/2021 Publicação: 24/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Robson Lourenço da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e manter o ato disciplinar sancionador. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais em face da sentença de 1º grau de jurisdição que julgou procedente o pedido inicial do autor, em ação de anulação de ato administrativo-disciplinar. Consta dos autos que o autor foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 117.231/14, como incurso no artigo 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14310/02, por ter, no dia 16/10/14, faltado a uma audiência para a qual havia sido requisitado. Ao final, foi punido com prestação de serviço e perda de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional. Em sua inicial, o autor alegou que a Sindicância à qual foi submetido está eivada de nulidades; entre elas, ressaltou a ausência de fundamentação do parecer emitido pelo CEDMU, bem como da solução do Comandante Diretor-Geral do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais. Ressaltou que o Conselho de Ética não analisou trechos da defesa do autor, não se manifestou sobre a causa de justificação do art. 19, I, do CEDM apresentada e, ao final, manifestou-se favoravelmente ao enquadramento disciplinar, com base em datas diferentes ao dia faltoso – 16/10/14 –, que motivou o ato punitivo. Da mesma forma, afirmou que a decisão proferida pelo Diretor do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais carece de fundamentação, em flagrante afronta aos art. 42 e 62 do CEDM. A defesa do militar alegou que a autoridade delegante não atendeu à necessidade de motivação do ato administrativo de sanção, pois deveria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ter apontado expressamente os motivos pelos quais rejeitou a tese defensiva, incorrendo, assim, em vício em relação à motivação do ato sancionador. Colacionou aos autos jurisprudência deste egrégio Tribunal sobre o tema. Mais adiante, alegou que houve o cerceamento de defesa do militar por ausência de nomeação de um defensor ad hoc para o acompanhamento da oitiva de testemunhas durante a Sindicância Administrativa, dada a ausência de um defensor para representar o militar durante aquele ato. Alegou, ainda, que a Administração, quando não constituiu um defensor ad hoc para acompanhar os atos da Sindicância, violou o artigo 5º, inciso LV, da Constituição, motivo pelo qual a punição disciplinar merece ser anulada. Pelo exposto, a defesa requereu a procedência do pedido para anular o ato punitivo, retirando do extrato funcional do militar a punição aplicada, com a devolução da pontuação perdida, 15 (quinze) pontos, e a restituição do dia de serviço prestado em dia de folga, tendo em vista os efeitos retroativos da anulação; a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo douto juízo, na forma do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil; a concessão ao autor do direito à gratuidade da justiça, conforme declaração anexa, tendo em vista ser pobre no sentido legal, não podendo arcar com as custas de uma ação judicial, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família e, por fim, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente provas documentais. Deu à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para fins meramente fiscais. O douto magistrado sentenciante indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte, conforme decisão contida no evento n. 4. Diante do mencionado indeferimento, o militar interpôs o Agravo de instrumento n. 2000112-16.2020.9.13.0000, que foi julgado por este e. Tribunal. Naquela ocasião, acordaram “os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, conferindo-se ao agravante os benefícios da gratuidade da Justiça”. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, conforme se nota no evento n. 25. Disse, inicialmente, que o militar foi punido por descumprir ordem legal ao deixar de comparecer a audiências judiciais, depois de devidamente requisitado. Afirmou que o ato punitivo não carece de reparos, pois se encontra perfeito a acabado, não havendo que se falar em nulidades. Combateu todos os argumentos presentados pela defesa do autor. Ao final, requereu fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O autor apresentou impugnação a contestação, conforme evento n. reprisando os argumentos trazidos na inicial. Evento. 29. O magistrado primevo sentenciou o feito reconhecendo o direito do autor, motivo pelo qual acolheu seu pedido inicial, na forma do no inciso I do artigo 487 do CPC. Disse, tão somente, que houve prejuízo à defesa do militar, uma vez que as testemunhas arroladas durante a SAD foram inquiridas sem sua presença ou de um defensor. Pelo exposto, determinou fossem estornados os 15 (quinze) pontos decotados da ficha funcional do autor, bem como fosse concedida a ele folga compensatória, pela prestação de serviço efetivamente cumprida, dentro do prazo de 6 (seis) meses. Deixou de condenar o réu às custas, em face do contido no inciso I da Lei Estadual n. 14.939/2010. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. Irresignado, o Estado de Minas gerais apresentou recurso de apelação (evento n. 44). Quanto à alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, diante da ausência de um defensor para a oitiva das testemunhas, ressaltou que, no termo de notificação contido à fl. 140, consta, entre outras, a informação de que o militar poderia, caso quisesse, constituir advogado, contudo não o fez. Esclareceu que a Administração concedeu ao militar todos os direitos disponíveis, porém o gozo desses direitos é facultativo, e o militar não os exerceu em sua plenitude por escolha própria, não havendo que se cogitar em ilegalidade. Ao final, afirmou que não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Pelo exposto, requereu o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão guerreada e sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. A defesa do militar apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (evento n. 50). Em apertada síntese, refutou os argumentos apresentados pelo Estado, reprisou os argumentos contidos na inicial e requereu a manutenção da sentença de Primeiro grau. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o apelado foi submetido à Sindicância administrativo-disciplinar n. 117.231/14, instaurada para apurar o motivo das suas ausências diante de algumas requisições judiciais. Segundo se extrai dos autos, o militar se envolveu em uma ocorrência de agressão, tendo a vítima representado criminalmente contra ele junto ao Juizado Especial (processo n. 024.12.013554-6), contudo, após diversas requisições judiciais, constatou-se que o militar faltou a algumas das audiências pré-agendadas, razão pela qual restou punido pela Administração com fulcro no artigo 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14310/02. Pois bem. Após a análise dos elementos de provas constantes nos autos, entendo que razão assiste ao Estado de Minas Gerais, ora apelante. Da detida análise dos autos, verifica-se que a ausência ocorrida em 16/10/2014, que deu azo ao procedimento em epígrafe, restou devidamente comprovada pela Administração, uma vez que o autor, embora devidamente notificado e requisitado, não compareceu à audiência judicial. Nesse sentido, é sempre válido ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Quanto à alegação do apelante de que não houve ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, diante da ausência de nomeação de um defensor ad hoc por parte da Administração para que acompanhasse as inquirições das testemunhas, 1º Sargento PM Maurílio Lauriano e Cabo PM William Junio Rodrigues, durante a sindicância administrativa, entendo que esta merece acolhimento. Isso porque a ausência de nomeação de defensor ad hoc para a inquirição de testemunhas no procedimento administrativo não configura o cerceamento de defesa, consoante inteligência da Súmula Vinculante n. 05 do Supremo Tribunal Federal, que por oportuno transcrevo: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. A exemplo, veja-se: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. ALEGAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Infere-se dos autos que a comissão processante observou o devido processo legal, assegurando ao recorrente o exercício do direito de defesa e do contraditório, de modo que não há falar em nulidade. Ademais, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 falta de defesa técnica no processo administrativo não viola o direito de defesa, nos termos da Súmula Vinculante 5. 2. Nos termos da jurisprudência assentada nesta Corte, não se exige, na portaria de instauração de processo disciplinar, descrição detalhada dos fatos investigados, sendo considerado suficiente o registro do processo de sindicância que a originou e do qual o servidor teve ciência. [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 30575 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019) Ademais, o apelado foi devidamente notificado para acompanhar as inquirições de todas as testemunhas na busca dos esclarecimentos dos fatos, todavia deixou de comparecer em todos os atos e ainda, deliberadamente, deixou de constituir advogado para representá-lo naquela ocasião. Verifica-se, portanto, que existem duas circunstâncias distintas. A primeira acontece quando a Administração Militar não dá ao militar a oportunidade de ele se defender, aplicando-lhe uma sanção, ao final do procedimento administrativo. E a segunda acontece quando, facultada a apresentação de defesa e concedido o direito, mediante notificação, a parte se coloca em posição de desvantagem, mantendo-se inerte, optando por não exercer o seu direito. Somente a primeira circunstância é passível de gerar nulidade. O mesmo não ocorre com relação à segunda circunstância. É forçoso ressaltar que houve a notificação para que o recorrente, dentro do prazo regular, comparecesse à audição das testemunhas, conforme consta dos documentos contidos no Evento n. 1. O cerceamento de defesa, por ser um fato, não se presume, mas exsurge do contexto do processo disciplinar; quem o alega, então, deve demonstrar o efetivo dano sofrido no exercício do direito de defesa. Não houve qualquer tipo de obstrução de produção de prova, mas a garantia da participação da defesa, nos atos processuais, pela efetiva participação da defesa, por meio de notificação para todos os atos e respostas. Conforme se verifica da fl. 140 dos autos de Sindicância, a Administração notificou o militar para que constituísse um advogado, caso quisesse, porém não o fez. Insta salientar que o militar, notificado, apresentou, pessoalmente, todas as peças defensivas (fls. 142/147 e 164/169), inclusive as Razões Finais de Defesa, ou seja, exerceu plenamente seu direito, não havendo que se falar em nulidade. Nesse sentido, entendo que a Administração não cerceou a defesa do militar Robson Lourenço da Silva, mas tão somente agiu dentro da legalidade que lhe é imposta. Outrossim, o apelante não demonstrou o efetivo prejuízo a sua defesa, sendo, portanto, plenamente aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse sentido, não me parece razoável que Administração seja responsabilizada pela inércia do Sindicado durante o procedimento administrativo. Desse modo, peço vênia para discordar do magistrado a quo, uma vez que não existem fatos indicativos de ilegalidade ou injustiça capazes de dar ensejo à anulação da sanção disciplinar ora em análise. Pelas razões expostas, entendo que o ato administrativo-disciplinar decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 117.231/14 deve ser mantido em seus exatos termos. Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e manter o ato disciplinar sancionador. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator